Tribunal: STF
Processo: ACO 524
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. Convenções de
Viena de 1961 e 1963.
I.- Litígio entre o Estado brasileiro e Estado
estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em
consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963.
II.- Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/SP e
634-AgR/SP, Ministro Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e 25.9.2002,
"D.J." de 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, Ministro Nelson
Jobim, Plenário, 30.9.98, "D.J." de 10.12.99; ACO 645/SP, Ministro
Gilmar Mendes, "D.J." de 17.3.2003.
III.- Agravo não provido.